Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704084-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELSON FERREIRA RECORRIDO: WANDER CAPELOZZA VARGA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ao interpor o recurso o recorrente requereu o benefício da justiça gratuita, todavia, antes da análise do pedido, que é realizada pelo juiz da Turma Recursal ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, juntou comprovante de recolhimento das custas (ID 53416191), restando prejudicado o pedido de gratuidade judiciária. Com relação ao preparo, conforme já esclarecido, compreende todas as despesas processuais. No caso, o recorrente juntou apenas as custas, deixando de recolher o preparo, impondo-se o reconhecimento da deserção. Ressalto que o Regimento Interno das Turmas Recursais tem previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o do CPC nos Juizados Especiais. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito